Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712638-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO, JACILENE DE SOUZA ALEXANDRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45394823), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos Exequentes JACILENE DE SOUZA ALEXANDRE E MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO, ante a decisão interlocutória (ID 151972629 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0717302-09.2022.8.07.0018, manteve a decisão embargada, não acolhendo os embargos opostos. Confira-se: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão que indeferiu a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. A despeito dos argumentos do embargante, o recurso não deve ser acolhido. Não há omissão na decisão embargada, conforme alega o embargante. Ao contrário, a decisão é clara ao prever a inexistência de valores incontroversos haja vista a alegação de prescrição pelo embargado. Ora, se a parte devedora defende que o crédito encontra-se prescrito, embora este Juízo tenha afastado a aludida preliminar, em caso de recurso e reforma da decisão, o crédito não será exigível. E um dos requisitos para expedição de precatório ou RPV é justamente a exigibilidade do crédito, a qual, no caso desses autos, só será confirmada com o trânsito em julgado da decisão que afastou a preliminar de prescrição suscitada pela parte executada em impugnação. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão ID 150598028. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão ou a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. A decisão embargada (ID 150598028 dos autos de origem) assim determinou: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) há prescrição da pretensão de pagar; (ii) os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação; (iii) Devem aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, bem como aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iv) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Analiso a preliminar de prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, REJEITO a alegação de prescrição. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Nesse ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, para, quanto à atualização monetária, reconhecer a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 141993828. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão ou a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) o pedido diz respeito ao prosseguimento definitivo com o pagamento da parcela incontroversa ora exposto pelo ente Devedor, não havendo motivo para se aguardar a preclusão da decisão ora agravada para expedir os requisitórios de pagamento; (ii) o Juízo a quo não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo Devedor no montante de R$ 9.327,96, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC; (iii) o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso; (iv) é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada; (v) o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; (vi) idêntico entendimento foi firmado por esse Tribunal ao julgar o AGI 0702467-70.2022.8.07.0000, onde foi destacado que “os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento”; (vii) não é necessário aguardar a preclusão da decisão, mesmo na pendência dos recursos a serem interpostos pelo Executado, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo inserto nos arts. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF”; (viii) a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário; (ix) não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais, pois é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio; (x) os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do Devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do Devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, § 1o, inc. III, ambos do CPC; (xi) não há falar em qualquer prejuízo a economia processual. A uma, porque se trata de um princípio metajurídico, que não encontra previsão legal em nenhuma norma jurídica em vigor, não podendo, assim, derrogar o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). A duas, pois mesmo que se entenda que o princípio da economia processual teria natureza jurídica e estaria previsto nos arts. 37, caput e 70, ambos da CF, não pode ele servir como fundamento para a negativa da própria prestação jurisdicional e da entrega do bem da vida à parte que a ele faz jus, após o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pelo ex adverso, encontrando tal princípio e o chamado consequencialismo jurídico limites claros na lei, a qual, conforme visto, permite o prosseguimento em definitivo da execução/cumprimento de sentença, com a prática de todos os atos que importem em alienação do domínio; (xii) não merece guarida o entendimento do Juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula n. 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”; (xiii) aquele juízo não se atentou que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, e ao disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC; (xiv) ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, inc. IV, do CPC; (xv) não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (xvi) não há dúvidas de que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, inc. I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cujas violações ficam, também, prequestionadas. Requer que: Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação ao Agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Portanto, requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Ao final, pede que: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, para dar prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. [...] DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. O recurso é isento de custas recursais em face da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. DA LIMINAR Como relatado, agravo de instrumento (ID 45394823), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos Exequentes JACILENE DE SOUZA ALEXANDRE E MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO, ante a decisão interlocutória (ID 151972629 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0713931-37.2022.8.07.0018, manteve a decisão embargada, não acolhendo os embargos opostos. A controvérsia recursal envolve discussão sobre a possibilidade de se determinar, in limine, o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total ou pelo valor incontroverso, sendo esse também o pedido de mérito, como medida satisfativa. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Os Agravantes alegam que o pedido diz respeito ao prosseguimento definitivo com o pagamento da parcela incontroversa ora exposto pelo ente Devedor, não havendo, assim, por esta razão, aguardar a preclusão da decisão ora agravada para expedir os requisitórios de pagamento. Afirmam que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Sustentam que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes. Diante dos elementos constantes dos autos, das alegações formuladas pela Agravante, do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos já especificados, os quais subsidiam a concessão da tutela antecipada, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. A probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não foram demonstrados pelos Agravantes. Isso porque, o Juízo de origem determinou na decisão recorrida, que se aguarde “a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão”. Não se vislumbra qualquer risco de dano grave aos Agravados ou de difícil ou impossível reparação, a determinação para que se aguardasse a preclusão da decisão agravada. Ainda porque, é direito das partes a interposição de recurso das decisões judiciais, nos termos da legislação regente. Cumpre ainda, salientar que os próprios Agravantes, com a oposição dos embargos de declaração na origem e com presente agravo de instrumento, são quem estão impedindo a preclusão da decisão recorrida. Caso contrário, os autos já teriam sido remetidos à Contadoria para efetuar os devidos cálculos, e após homologados pelo Juízo, a Serventia procederia à expedição dos respectivos requisitórios em favor da Exequente, como almejam os Agravantes. Nesse contexto, os elementos de informação até o momento coligidos não convergem para a possibilidade de reforma da decisão agravada, isto é, para determinar requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o Juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023 09:29:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador